Tribunal: TJES
Processo: 0000509-09.2019.8.08.0052
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-09.2019.8.08.0052

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DAIELI DE MOURA OLIOZI

PARTE RE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. HORA-ATIVIDADE (LEI N. 11.738/2008). INOBSERVÂNCIA. ATIVIDADE EXTRACLASSE REALIZADA FORA DA JORNADA REGULAR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível submetida ao Tribunal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Cobrança ajuizada por DAIELI DE MOURA OLIOZI contra o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. A sentença condenou o ente público ao pagamento de horas extraordinárias à servidora do magistério, em virtude da inobservância da destinação de 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extraclasse (hora-atividade), conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a inobservância, pelo Município, da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho da professora para atividades extraclasse (hora-atividade) gera o dever de pagar as horas dedicadas a essa atividade fora do expediente regular como serviço extraordinário, mesmo sem autorização formal da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008, em § 4º do art. 2º, determina que na composição da jornada de trabalho do magistério, o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária deve ser para atividades de interação com os educandos, reservando-se, por consequência, 1/3 (um terço) para atividades extraclasse.

O Município de Rio Bananal descumpriu a norma legal. Em confissão extrajudicial (autos n. 0000383-56.2019.8.08.0052), admitiu que a carga horária de 1/3 para planejamento somente vigorou a partir de junho de 2019, alegando "falta de efetivo" para o período anterior.

A prova testemunhal, por meio do depoimento da então Secretária Municipal de Educação (Sra. Roberta Bonisegna Giuriato), confirmou que, antes de junho de 2019, o planejamento se realizava "à noite" e "fora da carga horária".

Ao exigir que a servidora cumprisse a integralidade da jornada de 25 horas em sala de aula e, concomitantemente, executasse as atividades de planejamento (essenciais à função), o Município implicitamente compeliu a servidora a laborar além da jornada contratada.

A tese defensiva de ausência de autorização formal para horas extras (art. 97, §2º da Lei Complementar Municipal 001/2011) deve ser relativizada. A Administração Pública tinha plena ciência de que o serviço essencial de planejamento estava sendo prestado fora do expediente regular e, ainda assim, dele se beneficiava.

Impedir o pagamento pelo serviço efetivamente prestado configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O Município tinha o dever de organizar sua estrutura para cumprir a lei e, ao não fazê-lo, assumiu o ônus decorrente de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A inobservância da destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do profissional do magistério para atividades extraclasse (hora-atividade), conforme § 4º do art. 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, gera o dever de pagar como serviço extraordinário o tempo despendido nessas atividades fora da jornada regular.

A ausência de autorização formal da Administração para a prestação de horas extras é relativizada quando o ente público, ciente da necessidade do serviço (planejamento) e da insuficiência de pessoal, beneficia-se do labor prestado pelo servidor fora do expediente.

A ausência de contraprestação pelo serviço extraordinário efetivamente prestado, ainda que decorrente de omissão administrativa em cumprir a lei, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Municipal (Rio Bananal) 001/2011, art. 97, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0000510-91.2019.8.08.0052, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, remessa necessária conhecida e sentença confirmada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000509-09.2019.8.08.0052

REMETENTE
:
VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

PARTES
:

DAIELI DE MOURA OLIOZI e MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária Cível submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por DAIELI DE MOURA OLIOZI em desfavor do MUNICÍPIO DE RIO BANANAL.

A matéria devolvida a este Colegiado por força do reexame necessário consiste em aferir a legalidade da condenação imposta ao Município de Rio Bananal ao pagamento de horas extraordinárias à servidora do magistério, em virtude da inobservância da destinação de 1/3 (um terço) de sua carga horária para a "hora-atividade" (atividades extraclasse), conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008.

Após detida análise dos autos, adianto que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente confirmada.

O cerne da controvérsia reside em definir se a servidora, com jornada contratual de 25 horas semanais, foi compelida a realizar as atividades de planejamento e avaliação fora de seu expediente regular, e se tal labor, ainda que sem autorização formal da Administração, gera direito à contraprestação como serviço extraordinário.

Adianto, de pronto, que a resposta é afirmativa.

A legislação de regência, notadamente a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, é cristalina ao determinar, em seu art. 2º, § 4º, que na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, havendo previsão semelhante em normativo municipal. Por consequência lógica, 1/3 (um terço) da jornada deve ser reservado às atividades extraclasse.

O juízo de origem, com acerto, identificou que o Município de Rio Bananal descumpriu referida norma. A prova dos autos é inconteste nesse sentido. Conforme fundamentado na sentença, o Município réu, em contestação apresentada em processo análogo (nº 0000383-56.2019.8.08.0052) , confessou extrajudicialmente que "foi colocada em vigor a carga horária de 1/3 para fins de planejamento das aulas desde o mês de junho de 2019. Que não foram dadas antes as horas, pois não tinha efetivo suficiente para cobrir as aulas" .

Tal confissão foi corroborada pelo depoimento da Secretária Municipal de Educação à época, Sra. Roberta Bonisegna Giuriato, que confirmou em audiência que, no período anterior a junho de 2019, "o planejamento era feito à noite" e "realizado fora da carga horária".

Ao exigir que a servidora cumprisse a integralidade de sua jornada de 25 horas em sala de aula e, concomitantemente, executasse as atividades de planejamento – que são intrínsecas e essenciais à função docente –, o Município implicitamente a compeliu a laborar além da jornada contratada.

A tese defensiva de ausência de autorização formal para horas extras, nesse contexto, não pode prosperar. A exigência prevista no art. 97, §2º da Lei Complementar Municipal 001/2011 deve ser relativizada. A própria Administração Pública, ao confessar que não cumpria a lei federal por "falta de efetivo" , tinha plena ciência de que o serviço essencial de planejamento estava sendo prestado fora do expediente regular e, ainda assim, dele se beneficiava para manter o serviço educacional.

Impedir o pagamento pelo serviço efetivamente prestado, sob o pálio da ausência de autorização formal, configuraria flagrante enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. O Município tinha o dever de organizar sua estrutura para cumprir a lei, e ao não fazê-lo, assumiu o ônus decorrente de sua omissão.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta Colenda Segunda Câmara Cível, já se debruçou sobre caso idêntico, envolvendo o mesmo Município e a mesma tese jurídica, firmando entendimento pela manutenção da sentença, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para condenar o Município de Rio Bananal a pagar horas extraordinárias a uma professora da rede pública, em razão da não concessão do tempo legalmente previsto para a hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância, pela Administração Pública, da destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula, acarreta o dever de pagar as horas correspondentes como serviço extraordinário, independentemente de autorização formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão extrajudicial do Município em processo análogo, corroborada por prova testemunhal, demonstrou que as atividades de planejamento eram realizadas pelos professores fora da jornada de trabalho cumprida na unidade escolar, por insuficiência de pessoal. 4. A exigência de autorização formal para o pagamento de horas extras é afastada quando a própria Administração Pública, ciente da situação e beneficiária do serviço excedente, não organiza sua estrutura para cumprir a lei. A ausência de pagamento configura enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "A não concessão do tempo destinado à hora-atividade dentro da jornada regular de trabalho do professor da rede pública, comprovada a realização das atividades de planejamento fora do expediente, configura labor extraordinário e gera o dever de indenizar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública". (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0000510-91.2019.8.08.0052, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2025, Data da Publicação no Diário: 07/11/2025)

Assim, estando a sentença de primeiro grau em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência desta Corte, sua confirmação é medida que se impõe.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER da Remessa Necessária para CONFIRMAR integralmente a sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença.